Tribunal: TJMT
Processo: 1004844-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004844-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Quebra de Sigilo Bancário, Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WUENDER VONI RODRIGUES GOMES - CPF: 045.863.331-38 (ADVOGADO), ANUBIA RODRIGUES ANDRADE - CPF: 007.384.051-32 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO ANDRADE (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ANDRADE - CPF: 047.543.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED. Nº 1004844-22.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: ANUBIA RODRIGUES ANDRADE

EMBARGADA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO –

ALEGADA OMISSÃO
– OCORRÊNCIA
– EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INDEA/MT E EMPAER/MT PARA FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DO PERÍODO PRETÉRITO AO ÓBITO – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA COM MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A inventariante apontou omissão no acórdão que, ao determinar a expedição de ofícios aos bancos para fornecimento de extratos bancários e movimentações financeiras do falecido no período anterior ao óbito (01/01/2008 a 24/10/2014), não se manifestou sobre o pedido de expedição de ofícios similares aos órgãos INDEA/MT e EMPAER/MT.

2. Omissão reconhecida.

3. Considerando que o
de cujus
exercia atividade agropecuária, suas movimentações bancárias estão intimamente ligadas aos contratos e operações realizados junto ao INDEA e EMPAER, sendo imprescindível a análise conjunta de todos esses documentos para instrução adequada do inventário.

4. Embargos de declaração acolhidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

ANUBIA RODRIGUES ANDRADE
interpõem recurso de embargos de declaração no ID nº 285645380, objetivando sanar suposta omissão que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 283978890, proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento nº.
1004844-22.2025.8.11.0000
que, à unanimidade, proveu o recurso, “
para determinar a expedição dos ofícios requeridos às instituições financeiras Banco do Brasil e Banco Bradesco, a fim de que apresentem os extratos bancários detalhados e demais documentos relacionados às movimentações do falecido ANTÔNIO ANDRADE no período de 01/01/2008 até 24/10/2014 (data do óbito)”.

Em suma, sustenta a embargante que o acórdão foi omisso na parte dispositiva quanto ao pleito de fornecimento dos ofícios ao Indea/MT e à Empaer/MT.

Sob tais argumentos, requerer a complementação do
decisum
para que inclua também os referidos órgãos, haja vista que as operações bancárias estão umbilicalmente ligadas aos atos praticados junto a eles, tendo em conta a natureza da atuação do
de cujus
, que era inteiramente vinculada à atividade agropecuária, sendo necessário, por isso, que os documentos que forem fornecidos pelas instituições bancárias sejam analisados em confrontação com os registros perante tais órgãos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o acordão contém a
omissão
apontada pelo embargante, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos presentes embargos.

Sustenta a embargante que o acórdão foi omisso ao não se manifestar quanto ao pleito formulado nas razões recursais, no sentido de que fosse determinada também a expedição de ofícios aos órgãos INDEA/MT e EMPAER/MT, para fornecimento de contratos e movimentações relacionados ao falecido no mesmo período pretérito ao seu falecimento (01/01/2008 a 24/10/2014).

Verifica-se que de fato, no item 33 das razões do agravo de instrumento (ID 269421276), a agravante requereu expressamente:

"33. Os raciocínios desenvolvidos acima também devem se aplicar quanto ao pleito de expedição de ofícios aos órgãos do Indea/MT e Empaer/MT, porquanto os documentos que podem fornecer quanto ao período pretérito à morte do inventariado corroborarão ou não as informações contidas nos documentos a serem fornecidos pelos bancos."

No voto condutor do acórdão recorrido, embora tenha reconhecido a necessidade de afastamento excepcional do sigilo bancário para o adequado cumprimento do dever do inventariante de colacionar todos os bens, direitos e obrigações transmitidos pelo autor da herança, a análise se limitou aos documentos bancários.

Entretanto, conforme bem apontado pela embargante, o falecido exercia atividade agropecuária, de modo que suas movimentações bancárias estão umbilicalmente ligadas aos contratos e atos praticados junto aos órgãos INDEA e EMPAER.

Assim, para uma adequada instrução do inventário, revela-se imprescindível o cotejo dos documentos bancários em conjunto com aqueles potencialmente detidos por tais órgãos de controle do setor agropecuário.

Desse modo, tenho que a omissão apontada nos embargos procede, razão pela qual
acolho
os embargos declaratórios, a fim de ser

integrada a parte dispositiva do acórdão embargado, para determinar também a expedição dos ofícios requeridos aos órgãos INDEA/MT e EMPAER/MT, nos mesmos moldes dos ofícios determinados aos bancos, para fornecimento de contratos, movimentações e quaisquer outros documentos referentes ao falecido no período de 01/01/2008 a 24/10/2014.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025